Tribunal: TJES
Processo: 0002394-17.2017.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002394-17.2017.8.08.0056
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEBERSON JOSE GASPERAZZO registrado(a) civilmente como CLEBERSON JOSE GASPERAZZO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0002394-17.2017.8.08.0056

RECORRENTE: CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal,
a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório
, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão
, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial” (RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021).

2. O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 572, do Código de Processo Penal, estabelece que as nulidades considerar-se-ão sanadas se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido a sua finalidade.

3.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0002394-17.2017.8.08.0056

RECORRENTE: CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO
,
em face da r. Decisão, disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no ID 4405193 (doc. 00023941720178080059 vol.2.pdf, pp. 103/104), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos tombados sob nº 0002394-17.2017.8.08.0056
,
que não declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nas razões recursais (doc. 00023941720178080059 vol.2.pdf, pp. 118/121), a defesa busca a reforma da decisão, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta que a sentença condenatória não foi tornada pública pelo Cartório, conforme estabelece o art. 389, do Código de Processo Penal. Deste modo, afirma que já restou ultrapassado o prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Contrarrazões (doc. 00023941720178080059 vol.2.pdf, pp. 129/132), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (doc. 00023941720178080059 vol.2.pdf, pp. 134).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 4783850, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; pp. 89/91) que, no dia 12/10/2017, por volta das 21h50min, no Centro do Município de Santa Maria de Jetibá, o ora recorrente desacatou policiais militares, o 3º SGT Pedro Antônio Estevão Lopes e o 3º SGT Desiderio Scotta Júnior, além de perturbar o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos.

Devidamente processado, o recorrente fora condenado pela prática da conduta prevista no art. 331, do Código Penal, a uma pena de
01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de detenção
, reconhecendo, ao final, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41.

A defesa, então, opôs embargos de declaração, requerendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao delito do art. 331, do Código Penal. Alegou que, recebida a denúncia em 20/8/2018, a despeito de já haver sentença condenatória, não teria ocorrido o seu trânsito em julgado, ultrapassando, assim, o marco temporal prescricional de 04 (quatro) anos.

Pois bem.

Imposta a pena de 01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de detenção, o prazo prescricional é de
04

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Sabe-se que são causas interruptivas da prescrição, o recebimento da denúncia ou queixa (art. 117, inciso I, do Código Penal) e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, inciso IV, do Código Penal).

Paralelamente, o art. 389, do Código de Processo Penal, estabelece que “
a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim
”.

Deste modo, a defesa alega que, como a sentença ainda não foi tornada pública, na forma do art. 389, do Código de Processo Penal, já restou ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, estando, portanto, fulminada a pretensão punitiva estatal.

Contudo, entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
nos termos do art. 117, IV, do Código Penal,
a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório
, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão
, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial
” (RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021).

Assim, como bem evidenciou o magistrado de primeiro grau, “
ainda que não certificado pelo escrivão, é notório que os autos se encontravam em cartório, uma vez que este
foi remetido ao órgão ministerial em 11/02/2022
, retornando em 18/2/2022
”.

É certo que, ainda que não haja a certidão de recebimento da sentença em Cartório, há a certidão de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, em
11/02/2022
, o que evidencia que o processo estava em Cartório, e portanto, já publicada a sentença.

Deste modo, da
data de recebimento da denúncia 20/02/2018
, até a publicação da sentença condenatória (11/2/2022), transcorreram 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, não alcançando, portanto, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Saliento que, ainda que se entenda como publicada a sentença na data de
18/2/2022
(data em que o feito retornou do Ministério Público ao Cartório, com a lavratura da certidão), não se teria alcançado o prazo de 04 (quatro) anos, faltando dois dias.

Por fim, relembro o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 572, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que as nulidades considerar-se-ão sanadas se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido a sua finalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)